Tribunal: CARF
Processo: 11080.727909/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727909/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.952 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MU MU ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/09/2009
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO DA
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Nas aquisições de leite in natura realizadas pela agroindústria junto a pessoas
jurídicas que exercem, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel, é obrigatória a suspensão da exigência das
contribuições não cumulativas, independentemente do cumprimento da
obrigação acessória de se fazer constar essa condição das notas fiscais
respectivas.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento de créditos de períodos anteriores
nos meses subsequentes, mas desde que comprovada a sua não utilização
anterior, observados os demais requisitos legais.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos extemporâneos, desde que
comprovada a sua não utilização em outros períodos de apuração, observados os demais
requisitos da lei, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento ao
recurso, e a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que dava provimento em maior extensão.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.950, de 24 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
11080.720481/2011-16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727909/2011-43
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.952 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727909/2011-43

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem em que se deferira apenas parcialmente o ressarcimento de créditos de Pis-
pasep/Cofins não cumulativa, homologando-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
De acordo com a Informação Fiscal, foram glosados créditos relativos a (i)
aquisição de leite in natura com suspensão da contribuição, independentemente de ter havido ou
não a observância da obrigação acessória de se fazer constar das notas fiscais essa condição e (ii)
aproveitamento indevido de créditos sobre despesas não incorridas no mês de apuração (créditos
extemporâneos).
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com deferimento total do crédito, aduzindo o seguinte:
a) ocorrência de erro material no despacho decisório, uma vez que todas as
declarações de compensação haviam sido homologadas, tendo em vista que o crédito deferido
fora suficiente para tal;
b) possibilidade de lançamento de créditos vinculados a aquisições de leite in
natura, dada a inobservância, pelo fornecedor, da obrigação de se fazer constar das notas fiscais
a suspensão da contribuição, nos termos propugnados pelo § 2o do art. 2o da Instrução
Normativas (IN) SRF no 660/2006, regulamentação essa de observância obrigatória, determinada
pelo § 2o do art. 9o da Lei no 10.925/2004, sob pena de se afastar o benefício da suspensão;
c) a obrigatoriedade de observância do regime de suspensão somente passou a
valer a partir de 14/12/2009, com a nova redação dada pela IN RFB no 977/2009 ao art. 4o da IN
SRF no 660/2006;
d) possibilidade de aproveitamento extemporâneo de créditos relativos a despesas
incorridas em meses anteriores, conforme § 4o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
bem como art. 13 da Lei no 10.833/2003.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
(...)
(...)
VENDA DE LEITE “IN NATURA” - SUSPENSÃO - CRÉDITO PRESUMIDO -
Comprovado que a venda de leite “in natura” ocorreu sob as condições para o benefício
da suspensão da contribuição para o PIS e para a Cofins, inexiste a possibilidade de
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.952 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727909/2011-43

cálculo de créditos com base nos disposto nos art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003, respectivamente, pelo adquirente dos insumos, havendo previsão legal
apenas de crédito presumido, nos termos do disposto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. Na eventualidade de se apurar extemporaneamente
crédito decorrente das sistemáticas de não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep
ou da Cofins, os respectivos Dacon deverão ser retificados, respeitado o prazo
decadencial de cinco anos e atendidas as demais exigências da legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma do acórdão de primeira instância, reafirmando os argumentos de
defesa, salvo em relação ao erro material no despacho decisório apontado na Manifestação de
Inconformidade, não mais aduzido pelo interessado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se
deferiu apenas parcialmente o ressarcimento de créditos da Cofins não
cumulativa em razão da glosa de créditos relativos a (i) aquisição de leite
in natura com suspensão da contribuição, independentemente de ter
havido ou não a observância da obrigação acessória de se fazer constar
das notas fiscais essa condição e (ii) aproveitamento indevido de créditos
sobre despesas não incorridas no mês de apuração (créditos
extemporâneos), fundamentos esses devidamente contestados pelo
Recorrente.
I. Aquisições de leite in natura. Suspensão das contribuições.
Para de contrapor às conclusões da Fiscalização e da Delegacia de
Julgamento (DRJ) quanto às aquisições de leite in natura realizadas com
suspensão das contribuições, o Recorrente reafirma o direito de desconto
de créditos vinculados a tais aquisições, em razão da inobservância, pelo
fornecedor da mercadoria, da obrigação de se fazer constar das notas
fiscais a suspensão da contribuição, nos termos propugnados pelo § 2o do
art. 2o da Instrução Normativa (IN) SRF no 660/2006, regulamentação
essa de observância obrigatória, determinada pelo § 2o do art. 9o da Lei no
10.925/2004.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.952 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727909/2011-43

Aduz, ainda, que a obrigatoriedade de observância do regime de
suspensão somente passou a valer a partir de 14/12/2009, com a nova
redação dada pela IN RFB no 977/2009 ao art. 4o da IN SRF no 660/2006.
Acerca dessa matéria, destaque-se, de início, que a legislação prevê duas
formas de desconto de créditos na apuração das contribuições não
cumulativas, a saber: (i) créditos básicos previstos no art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 e (ii) créditos presumidos, como aquele
previsto no art. 9o da Lei 10.925/2004, ora sob análise.
Não se controverte nos autos acerca do direito à apuração do crédito
presumido nas aquisições de leite in natura, pois que o pleito do
Recorrente se refere ao direito de desconto de créditos básicos,
fundamentando-se a defesa, precipuamente, no argumento de que tais
créditos passavam a ser devidos nos casos em que o fornecedor não
observasse a obrigação de se fazer constar das notas fiscais a suspensão
da contribuição.
Também não se controverte acerca do cumprimento, pelo fornecedor do
leite in natura, dos demais requisitos previstos na lei para a suspensão
sob comento, conforme bem demonstrado na Informação Fiscal, verbis:
14. Durante o procedimento de fiscalização foi intimado o fornecedor
INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS BG para que declarasse se exerce
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel do
leite “in natura” (condições à serem cumpridas pelo fornecedor para fazer jus a
suspensão) e se utilizou-se do benefício das suspensão das contribuições para o
Pis/Pasep e para a Cofins, nos termos do inciso II do art. 9o da Lei 10.925/2004
(fls 66 à 67). Em resposta dirigida a esta fiscalização a fornecedora em questão
apresenta listagem das notas fiscais referentes as vendas para a empresa ora
fiscalizada e confirma que exerce cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda à granel do leite “in natura”, o que por si
só já caracteriza uma operação de venda com suspensão, não obstante isso o
fornecedor declarou ainda que utilizou-se do beneficio fiscal em questão quando
da venda de leite “in natura” para a empresa ora fiscalizada, ou seja as
contribuições para o Pis/Pasep e para a Cofins não fizeram parte do custo de
aquisição do produto (fls 68 à 85). (fls. 98 a 99 – g.n.)
Dessa forma, a controvérsia cinge-se aos efeitos da não inserção, nas
notas fiscais de venda do leite in natura, da informação acerca da
ocorrência de suspensão.
O art. 9o da Lei no 10.925/2004 assim dispõe:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.952 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727909/2011-43

III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (destaques nossos)
Nos termos do caput do art. 9o supra, a lei determina a suspensão da
incidência das contribuições nas hipóteses nela prevista, vindo a Receita
Federal, com supedâneo no § 2o acima transcrito, a regulamentar tal
benefício por meio da IN SRF no 660/2006, merecendo registro, neste
momento, os seguintes dispositivos de tal regulamentação:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
(...)
II - de leite in natura;
(...)
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3oe 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar
a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Nota-se do § 2o acima transcrito que a instrução normativa criou uma
obrigação acessória para o fornecedor da mercadoria, qual seja, informar
a ocorrência da suspensão nas notas fiscais de venda, não condicionando,
contudo, conforme apontado pelo julgador de piso, a fruição do benefício
a tal obrigação acessória, cujo descumprimento poderia ensejar a
imposição de eventual penalidade administrativa, mas não o direito em
si, este legalmente assegurado.
Exemplificativamente, tem-se que, caso uma pessoa jurídica obrigada a
apresentar à Receita Federal a Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte (Dirf) não o fizesse, tal descumprimento de obrigação acessória
não acarretaria a conclusão direta de inocorrência de tal retenção, pois
que tal fato pode ser comprovado por outros meios pela pessoa
interessada, no caso, o potencial detentor do direito à restituição do
imposto.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.952 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727909/2011-43

No presente caso, a Fiscalização diligenciou junto ao fornecedor,
obtendo-se a informação de que ele havia utilizado o beneficio fiscal em
questão quando da venda de leite in natura para o Recorrente (fl. 99), ou
seja, apesar do descumprimento da obrigação acessória, a materialidade
da suspensão restou comprovada, suspensão essa, repise-se, determinada
pela lei de forma impositiva.
Uma vez demonstrada a inocorrência de tributação das contribuições na
venda do leite, o Recorrente também se encontrava impossibilitado de
descontar crédito por força da regra contida no inciso II do § 2o do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.1
Não se sustenta o argumento do Recorrente de que o destaque da
suspensão na nota fiscal é condição sine qua non para que o benefício
possa ser utilizado, por se tratar, segundo ele, de indicação necessária ao
aproveitamento de créditos pelo adquirente da mercadoria, pois a lei é
taxativa ao exigir o pagamento da contribuição na aquisição dos bens
para fins de desconto de créditos básicos na apuração não cumulativa.
Ora, se na nota fiscal não havia informação acerca da tributação e nem da
suspensão, cabia ao adquirente obter tal dado junto ao fornecedor para
fins de apuração do crédito cabível, básico ou presumido. Valer-se de um
procedimento equivocado do fornecedor para obter um ganho indevido
não se mostra condizente com o ordenamento jurídico.
Quanto ao argumento do Recorrente de que a obrigatoriedade de
observância do regime de suspensão passou a existir somente a partir de
14 de dezembro de 2009, com a nova redação conferida pela IN RFB no
977/2009 ao art. 4o da IN no 660/2006, há que se destacar que, desde a
redação original da IN SRF no 660/2006, já havia a determinação da
suspensão da exigibilidade das contribuições em seu art. 2o, acima
transcrito, não se tratando, por conseguinte, na origem, de um regime
opcional, como quer fazer crer o Recorrente.
O CARF tem jurisprudência nesse sentido, conforme se constata dos
trechos de ementa a seguir reproduzidos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
(...)
APURAÇÃO DE CRÉDITO INTEGRAL SOBRE AQUISIÇÕES DE LEITE
“IN NATURA” EFETUADAS COM BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

1 § 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.952 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727909/2011-43

Diante do fato dos fornecedores não terem indicado nas notas fiscais de venda
que a venda foi feita com suspensão da contribuição, e, ainda, diante da
confirmação, por intimação, de que o fornecedor efetuou as vendas com
suspensão, não é possível a apropriação de créditos básicos da não
cumulatividade, e sim de crédito presumido, conforme determinação contida nos
artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004. (Acórdão no 3301-011.579, rel. Ari
Vendramini, j. 25/11/2021)
[...]
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
(...)
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Nas aquisições de insumos de origem animal ou vegetal realizadas pela
agroindústria junto a pessoas jurídicas que exercem, cumulativamente, as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel, é obrigatória a suspensão
da exigência das contribuições não cumulativas, independentemente do
cumprimento da obrigação acessória de se fazer constar essa condição das notas
fiscais respectivas. (Acórdão no 3201-007.668, rel. Hélcio Lafetá Reis, j.
25/01/2021)
Diante do exposto, nega-se provimento a esta parte do recurso,
considerando-se os termos formulados no PER/DComp, restando à
Administração tributária considerar, na apuração da contribuição devida
no período, o crédito presumido decorrente das aquisições ora analisadas.
II. Crédito extemporâneo.
A Fiscalização glosou créditos considerados indevidos por se referirem a
despesas incorridas em meses diversos daquele da apuração (créditos
extemporâneos).
O Recorrente se contrapõe, arguindo que a possibilidade de
aproveitamento extemporâneo de créditos relativos a despesas incorridas
em meses anteriores encontra respaldo no § 4o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Verifica-se que a lei estipula, sem qualquer restrição, que o crédito pode
ser aproveitado extemporaneamente.
A Receita Federal, valendo-se do poder regulamentar a ela assegurado
pelo § 4o do art. 74 da Lei no 9.430/19962, editou instruções normativas

2 Art. 74. (...)
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.952 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727909/2011-43

disciplinando o dispositivo legal, restringindo a possibilidade de desconto
de crédito a um único trimestre-calendário.
Não há dúvida de que o poder regulamentar ou poder normativo
conferido aos órgãos da Administração Pública se destina à definição,
por meio de normas complementares, de procedimentos aptos a dar
concretude à lei, sem, contudo, alterá-la ou restringi-la, pois, assim
procedendo, eles estarão invadindo a competência do Poder Legislativo.
Conforme nos ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o poder
regulamentar da Administração Pública “não pode contrariar a lei, nem
criar direitos, impor obrigações, proibições, penalidades que nela não
estejam previstos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade”.3
Segundo Luiz Flávio Gomes4, enquanto o poder regulamentar exercido
por meio de decreto pode complementar os textos legais, sem afrontá-los,
logicamente, as instruções normativas têm “um âmbito de aplicação mais
restrito”, cujo alcance é apenas a “explicitação das leis”.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Agravo em Ação
Direta de Inconstitucionalidade (AGRADI) 365/DF, ocorrido em
novembro de 1990, da relatoria do Ministro Celso de Mello, assim se
posicionou acerca da matéria:
As instruções normativas, editadas por órgão competente da administração
tributária, constituem espécies jurídicas de caráter secundário, cuja validade e
eficácia resultam, imediatamente, de sua estrita observância dos limites
impostos pelas leis, tratados, convenções internacionais, ou decretos
presidenciais, de que devem constituir normas complementares. Essas
instruções nada mais são, em sua configuração jurídico-formal, do que
provimentos executivos cuja normatividade está diretamente subordinada
aos atos de natureza primária, como as leis e as medidas provisórias, a que se
vinculam por um claro nexo de acessoriedade e de dependência. Se a instrução
normativa, editada com fundamento no art. 100, I, do Código Tributário
Nacional, vem a positivar em seu texto, em decorrência de má interpretação
de lei ou medida provisória, uma exegese que possa romper a hierarquia
normativa que deve manter com estes atos primários, viciar-se-á de
ilegalidade e não de inconstitucionalidade. (g.n.)
Exemplificativamente, tem-se que a criação do programa PER/DComp
encontra-se em consonância com o referido poder regulamentar, pois tal
documento viabiliza a formulação do pedido de restituição/ressarcimento
e da declaração de compensação junto à autoridade administrativa,
pleitos esses autorizados por lei (art. 74 da Lei no 9.430/1996).
Noutro giro, a Administração tributária pode, também por meio do seu
poder normativo, regulamentar uma lei no sentido de viabilizar a

§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 107.
4 Disponível em <<https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2537803/poder-regulamentar>> Acesso em 29/10/2021.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.952 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727909/2011-43

atividade de fiscalização, por exemplo, quando estipula que cada
PER/DComp se refere a um trimestre-calendário, mas não poderá
restringir o direito de utilizar o crédito não utilizado em um mês nos
meses subsequentes, conforme se encontra expressamente garantido em
lei, salvo para facilitar o controle dos atos dos administrados, mas sem
amputá-los para além da previsão legal.
Nesse sentido, mesmo estando autorizada a delimitar algumas regras
relativas a obrigações acessórias, para viabilizar tanto o exercício do
direito pelo contribuinte, quanto a realização de auditorias ou de outras
ações de interesse fiscal, havendo comprovação inequívoca do
interessado de que um crédito apurado em período anterior não foi
aproveitado em períodos subsequentes, tal pleito encontra respaldo na lei,
razão pela qual merece atenção por parte deste colegiado.
Eis exemplos da jurisprudência do CARF sobre a matéria:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
(...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado pela sistemática
da não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte
ou da apresentação de PER único para cada trimestre. (Acórdão no 3301-
010.775, rel. Salvador Cândido Brandão Júnior, j. 23/08/2021)
[...]
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 (...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua
não utilização em períodos anteriores. (Acórdão no 3201-007.897, rel. Hélcio
Lafetá Reis, j. 24/02/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012 (...)
CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.952 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727909/2011-43

Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre. (Acórdão no 3201-006.671, rel.
Charles Mayer de Castro Souza, j. 17/03/2020)
Nesse sentido, revertem-se as glosas dos créditos extemporâneos
relativos à locação de equipamentos, mas desde que se comprove a sua
não utilização em outros períodos de apuração, observados os demais
requisitos da lei.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reverter as glosas de créditos extemporâneos, desde que
comprovada a sua não utilização em outros períodos de apuração,
observados os demais requisitos da lei.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos extemporâneos, desde que
comprovada a sua não utilização em outros períodos de apuração, observados os demais
requisitos da lei.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 263
DF CARF MF
Original